Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-41.2015.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
"AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RAZÕES DE APELAÇÃO GENÉRICAS, QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

É inepta a apelação quando o recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar de forma específica os argumentos da sentença".